Tribunal: TJSP
Processo: 0001695-27.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - Agente que oferece vantagem ilícita para funcionário público para determina-lo o omitir ato de ofício. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - PENA BEM LANÇADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001695-27.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante AIRTON
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001695-27.2014.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ - 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ANTONIO CANALI CAMPANELLA
APELANTE: AIRTON FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRUPÇÃO ATIVA DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA
LEI EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - Agente
que oferece vantagem ilícita para funcionário público para
determina-lo o omitir ato de ofício. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA
-
PENA
BEM
LANÇADA.
REGIME
ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 51.414
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 585/591, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de AIRTON FERREIRA DA SILVA para condená-lo às
penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 333,
caput, do Código Penal.
Inconformado, pugna o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, espera a redução da pena-base ao
piso legal, o afastamento da reincidência, a fixação de regime inicial mais brando e a
substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (fls. 606/614).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
620/622), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 632/639).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 3
de 12h40, na Avenida Capitão João, Centro, Comarca de Mauá, Airton Ferreira da
Silva ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato
de ofício.
Segundo o apurado, policiais em patrulhamento avistaram o
acusado conversando com Angela Selma ao lado dos veículos Fiat/Strada, de placas
JOI-6740, e VW/Voyage, de placas FEC-5948, que se encontravam estacionados na via
pública, e decidiram por abordá-los. Procedida a interpelação, no veículo Fiat/Strada, de
propriedade do acusado, foi encontrada a quantia de R$30.000,00, e, na bolsa de
Angela, sete porções de maconha e duas cartas aparentemente redigidas por detentos,
cujo teor, ao que parece, referia-se a assuntos relativos ao tráfico de drogas. Nesse
contexto, a fim de que não fossem conduzidos à Delegacia, o réu ofereceu aos policiais
os R$30.000,00 que tinha em seu poder, sendo detido em flagrante delito pelo crime de
corrupção ativa.
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas colhidas
não deixaram margem para dúvidas acerca da prática do crime pelo acusado.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Airton negou ter
oferecido qualquer vantagem aos policiais para omitirem ato de ofício, porém ofereceu
versões divergentes para tanto.
Em solo policial, afirmou que, na data dos fatos, combinou com
um indivíduo de nome “Carlos” de encontrá-lo no “Mc Donalds” em Mauá, a fim de
realizar um orçamento para pintura de uma residência. Ao parar no estacionamento da
referida lanchonete, foi pedir informação a uma mulher desconhecida, pois queria saber
se havia outro restaurante da mesma rede na cidade. Em seguida, voltou para seu
veículo, onde também estava sua esposa, para irem embora, quando então foi abordado
por policiais. Realizadas buscas, em seu carro havia a quantia de R$29.000,00 destinada
à compra de um veículo, a qual era proveniente de trabalhos que realizou e da venda de
um imóvel. Em certo momento, a mulher para quem havia pedido informação também foi
abordada, não tendo presenciado o encontro de drogas em poder dela (fls. 14).
Já perante o contraditório, passou a sustentar que se
encontrava perdido com sua esposa na cidade de Mauá quando, ao pararem em um “Mc

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 4
Donalds”, foram abordados por policiais. Realizadas buscas, em seu veículo os agentes
da lei encontraram dinheiro oriundo de seu trabalho e da rescisão trabalhista de sua
esposa. Ato contínuo, os agentes da lei disseram que haviam encontrado drogas e cartas
ligadas ao narcotráfico no veículo de Ângela, sua desconhecida, e lhe questionaram se
preferia ser conduzido à Delegacia ou assumir a traficância, com a entrega da quantia
em seu poder (gravação digital).
As escusas oferecidas pelo sentenciado, contudo, além de
contraditórias entre si quanto à narrativa dos fatos, mostram-se insuficientes para afastar
a condenação.
Com efeito, o policial Gustavo Favaro foi firme ao narrar que
estava em patrulhamento quando avistou duas mulheres e um homem conversando ao
lado de dois veículos parados no estacionamento do “Mc Donalds”, decidindo abordá-los.
Em revista pessoal, com uma das mulheres, identificada como Ângela, foram
encontradas porções de maconha e correspondências, cujo teor parecia se referir ao
tráfico de drogas. Continuadas as buscas, na bolsa da mulher que estava com Airton foi
localizada a quantia de R$30.000,00, cuja procedência o réu não soube indicar. Diante
disso, Airton ofereceu-lhes a monta que trazia, a fim de que a abordagem se encerrasse
naquele momento (fls. 4/5 e gravação digital).
No mesmo foram as palavras de seu colega, Diego Oliveira
Batista, o qual confirmou, dentre outras coisas, a abordagem do réu e de duas mulheres
enquanto conversavam, a localização de drogas e cartas de detentos em poder de
Angela, o encontro da quantia de R$30.000,00 na posse da acompanhante do acusado e
o oferecimento, por parte dele, da referida para que ninguém fosse conduzido à
Delegacia (fls. 7/8 e gravação digital).
Como é cediço, os depoimentos de policiais valem como prova,
pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de
presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações
são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
É certo que a companheira do réu, Veronica Ferreira Gomes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 5
buscou em Juízo corroborar as escusas do acusado, afirmando que, após almoçarem na
lanchonete, foram abordados por agentes da lei, os quais encontraram dinheiro em seu
poder, bem como drogas e cartas no veículo de uma moça, e imputaram a seu amásio a
prática de tráfico (mídia digital).
Contudo, tal versão também contradiz suas palavras em solo
policial, onde contou que, ao pararem em um “Mc Donalds” no centro de Mauá, ele
encontrou uma conhecida no estacionamento e parou para conversar com ela. Nesse
momento foram abordados por policiais, não sabendo informar se o réu teria lhes
oferecido dinheiro (fls. 09/10).
Ademais, a testemunha Angela afirmou que, ao parar na
lanchonete “Mc Donalds”, encontrou-se com o acusado, um conhecido de seu marido.
Nesse momento, foram abordados por policiais, os quais encontraram em seu poder
drogas destinadas ao próprio consumo e cartas de seu esposo, que se encontra detido.
Indagada, disse não ter presenciado o réu oferecendo dinheiro aos policiais (fls. 1295, 96
e gravação digital).
A testemunha Thiago Carlos Justino, que acompanhava Angela
no momento dos fatos, disse que apenas a aguardava dentro do carro quando ela e
outros indivíduos desconhecidos foram abordados por policiais, não sabendo dizer se o
acusado lhes ofereceu qualquer valor (fls. 12 e gravação digital).
E a testemunha Marcelo Palomo, em Juízo, negou conhecer o
acusado ou os demais abordados (mídia digital).
Soma-se à prova oral o auto de exibição e apreensão de fls.
24/25 (donde se verifica a apreensão da quantia de R$30.000,00, de cartas escritas por
“Nego Aldo”, e de 7 pedaços de maconha), o laudo pericial de fls. 391/395 (que confirma
que as cartas foram redigidas por Aldo José da Silva, amásio de Angela), e o laudo de
fls. 86/87 (que atesta a natureza da droga).
Nesse contexto, muito embora as escusas apresentadas pelo
acusado, o conjunto probatório amealhado demonstra que, diante da apreensão de
drogas e cartas provenientes de detentos em poder de Angela
a qual, frise-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 6
confirmou que o réu era conhecido de seu amásio o sentenciado ofereceu aos policiais
a quantia que tinha em seu poder com o fim de evitar a continuidade da ocorrência, nos
exatos termos do artigo 333 do Código Penal.
E não se olvide que o delito de corrupção ativa possui natureza
formal, isto é, configura-se com o mero oferecimento de vantagem com o fim de evitar
ato de ofício, independentemente da origem (como o trabalho do acusado ou o
recebimento de indenizações) ou do destino do benefício prometido (no caso, a alegada
compra de um carro fls. 71/74).
Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça, “(...)
há corrupção ativa se houver provas da oferta e promessa de vantagem, até mesmo
porque a corrupção ativa é delito formal que independe da aceitação do funcionário
público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado (...) O delito de
corrupção ativa pode ser praticado por interposta pessoa (...)” (AgRg no REsp
1154263/SC. Relator Ministerio Sebastião Reis Junior Sexta Turma Dje 29/05/2013).
Ante o exposto, bem demonstrado que o réu cometeu o delito
de corrupção ativa, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.
No que toca à dosimetria das reprimendas, verifica-se que a r.
sentença observou os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, nada
havendo a reparar.
A basilar do acusado, ante os maus antecedentes por ele
ostentados (exec. 1 - fls. 410/416), foi corretamente fixada 1/6 acima do piso legal.
Em seguida, pela comprovada reincidência (exec. 2 - fls.
410/416), a sanção foi agravada na mesma fração.
Não excede ressaltar que a menção a processo condenatório
definitivo na folha de antecedentes do sentenciado é suficiente para aferir a existência de
maus antecedentes e de reincidência, conforme o recente Súmula 636 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Súmula 636 - A folha de antecedentes criminais é documento
suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência” (Súmula 636, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001695-27.2014.8.26.0348 -Voto no 51.414
FLS. 7
SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019).
À míngua de outras modificadoras, mostrou-se razoável como
resposta penal a imposição da reprimenda definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso mínimo.
Face aos maus antecedentes e à reincidência do réu, era o
caso de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do
artigo 33, §2a, 'a', do Código Penal. Contudo, diante do conformismo ministerial, com
vistas a se evitar a reformatio in pejus, mantém-se o desconto inicial imposto pela r.
sentença, qual seja, o semiaberto.
Pelos mesmos motivos, era mesmo incabível a substituição da
pena carcerária por restritiva de direitos, por expressa vedação do artigo 44 do estatuto
repressor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator